Tribunal: TJDFT
Processo: 0700358-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0700358-83.2022.8.07.0000 Agravante(s) Nelson Dias Neto Agravado(s) Banco do Brasil S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nelson Dias Neto contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília (Id 112135108 do processo de referência) que, nos autos da liquidação individual de sentença coletiva manejada pelo ora recorrente em desfavor do Banco do Brasil S.A. (autos 0730245-46.2021.8.07.0001) para cumprimento do julgado proferido em ação civil pública n. 94.0008514-1, declinou de competência para o Juízo da Comarca de Maracajú-MS, nos seguintes termos: Cuida-se de ação de ajuizada por NELSON DIAS NETO em face de BANCO DO BRASIL S/A, partes qualificadas nos autos. Em apertada síntese, a parte autora pretende a liquidação de sentença coletiva proferida na ação Civil Pública n. 0008465- 28.1994.4.01.3400 em face do Banco do Brasil S.A., da União Federal e do Banco Central do Brasil. Verifico que a parte autora reside em Maracajú-MS e a relação jurídica que ensejou o pedido de liquidação também se deu naquela cidade. Embora o Banco do Brasil tenha sede no Distrito Federal, tal ente possui agências e escritórios de advocacia contratados para a sua defesa em todo território nacional, inclusive na residência do autor. Além disso, a emissão dos extratos pretendidos pode ser feita em qualquer agência do Banco do Brasil. Dessa forma, forçoso concluir que não faz nenhum sentido o ajuizamento da ação nesta Circunscrição Judiciária. O caso extrapola a mera competência territorial relativa, cuja declinação de ofício é vedada pela Súmula 33 do STJ, e atinge a organização do Poder Judiciário, que possui envergadura constitucional, conforme previsto no teor do art. 93, inciso XIII, da Constituição Federal: “o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população” É notório o ajuizamento em massa de ações da mesma natureza apresentadas nesta circunscrição, em que os autores residem nos mais diversos Estados do país. Tal discrepância prejudica a gestão do TJDFT, compromete a celeridade dos processos que envolvem a população do DF e impede o cumprimento das metas impostas pelo CNJ. Neste sentido, não reputo presente qualquer requisito que justifique o ajuizamento da ação em Brasília/DF, fato este que faz suplantar o interesse meramente privado das partes, exaltando-se, pois, o princípio do Juiz Natural. Advirto que não se aplica a vedação estabelecida pela Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, considerando que a Corte Cidadã possui entendimento afirmando ser “inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada, possibilitando o declínio de competência em situações semelhantes a do presente feito." Neste sentido, segue o entendimento abaixo colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. CPC, ART. 53, III, b e d. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOS LEGAIS. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A ação que versa sobre contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência onde pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. O CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas b e d, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. 3. A Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 4. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 5. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, e, principalmente quando fora objeto de questionamento da parte ré, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.(Acórdão 1380403, 07263759320218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, declino da competência deste juízo em favor da comarca de Maracajú-MS, remetendo-se este processo, feitas as baixas e comunicações necessárias. Após o transcurso do prazo para interposição de recurso contra o presente ato, remeta-se o processo. (...) Em razões recursais (Id 31858438), o agravante justifica a possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra a decisão objurgada, em razão da declinação da competência para juízo de outro Estado da Federação. Salienta tratar-se de liquidação de sentença, em virtude de que foram emitidas pelo autor, Cédula Rural Pignoratícia n. 90/00098-6, com vencimento previsto para 21 de junho de 199 (sic), Cédula Rural Pignoratícia e hipotecária n. 87/00641-3, com vencimentos previstos para 9/7/1988, 9/7/1989 e 9/7/1990; em 17/8/1988 uma Cédula Rural Pignoratícia n. 88/01260-3, com vencimentos previstos para 10/7/1989 e 10/7/1990, 10/7/1991 e 10/7/19920. Aduz que as cláusulas contratuais que estipulam os juros e correção monetária de aludidas cédulas têm como base o índice de correção monetária fixada pela caderneta de poupança, a qual teve como objeto o acórdão propalado pelo c. STJ em recurso especial interposto pelo Ministério Público Federal na Ação Civil Pública n. 94.008514-1. Defende a competência do juízo de origem, pois, despeito de o art. 101, I, do CDC conferir ao ora agravante a faculdade de requerer a liquidação de sentença em seu domicílio, optou-se por esta Capital Federal, onde está localizada a sede do ora agravado. Diz que, ao declinar de sua competência, o juízo de primeira instância “deixou de aplicar o que prescreve o art. 75, § 1o, do Código Civil, bem como, não olvidando da prerrogativa do art. 93, inciso II do CDC”. Afirma a ocorrência de error in procedendo. Cita jurisprudência sobre o tema e salienta que, ao “escolher o foro desta capital federal o ora agravante estava ciente das vantagens e desvantagens inerentes, devendo ser prestigiada a sua opção como forma de materialização do art. 6o, VIII, do CDC”. Assevera o ajuizamento de liquidação e execução individual de sentença coletiva no foro do devedor favorecer a sua efetividade, visto que nele se encontram teoricamente os bens sujeitos à expropriação. Aduz que, por se tratar de “de competência relativa (Súmula n. 33/STJ), aliado ao livre poder de escolha do ora agravante (art. 101, I, c/c art. 6o, VIII, CDC), a r. decisão agravada merece ser reformada para que o procedimento de liquidação em curso na origem permaneçam tramitando perante o r. Juízo a quo”. Assinala considerações sobre os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ao recurso e formula os seguintes pedidos: a) Ante o exposto, requer a Vossa Excelência com fundamento no art. 1.019, I, do CPC e inaudita altera pars, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, bem como a antecipação da tutela recursal para determinar o processamento do procedimento de liquidação no 0730245- 46.2021.8.07.0001 perante a 3a Vara Cível de Brasília, com fulcro no art. 6o, VIII, e arts., 93, II e 101, I, todos do CDC e de acordo com a Súmula no 33/STJ. Em ato contínuo, após facultar ao agravado apresentar as suas contrarrazões, requer o provimento definitivo do presente recurso por esta e. Relatoria, com fulcro no art. 932, V, ‘a’, do CPC, uma vez que a decisão agravada foi proferida em desconformidade com a Súmula no 33/STJ. Preparo recolhido (Ids 31858439 e 31858439). É o relato do necessário. Decido. 1. Da admissibilidade do recurso Inicialmente, saliento que, apesar de não constar expressamente do rol do artigo 1.015, caput, e parágrafo único do Código de Processo Civil, o colendo Superior Tribunal de Justiça já admitiu ser cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão relacionada à definição de competência “por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda” (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018). A questão foi resolvida pela e. Corte Especial do STJ em âmbito de julgamento de recurso especial pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), que deliberou acerca da questão mediante a fixação da tese assim disposta em acórdão adiante transcrito pela ementa que o resume: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Destaco também que muito embora a decisão impugnada não esteja elencada entre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas pelo art. 1.015 do CPC, a inadmissão da insurgência sob o fundamento de irrecorribilidade imediata da decisão declinatória de competência relativa para juízo em outra unidade federativa poderá resultar em demora indesejada na resolução da questão concernente à competência do juízo para a causa, porque, somente em eventual interposição de apelação e julgamento pelo Tribunal de Justiça do Estado Mato Grosso do Sul a questão poderá ser revista. Negar a cognição a este agravo de instrumento implica imediato envio dos autos para um dos juízos cíveis competentes da comarca de Maracajú-MS, situada em localidade diversa da escolhida pela parte autora/agravante para litigar em juízo. Essa é a situação excepcional ensejadora do reconhecimento da admissibilidade do direito, consoante a jurisprudência emanada do c. STJ, a que este Tribunal de Justiça está obrigado a aplicar, em conformidade com a regra do art. 927, III, do CPC. Por tais razões, ADMITO o processamento do presente recurso. 2. Do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a propósito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pelo agravante à continuidade da tramitação do processo perante o i. juízo a quo. Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de procedimento de liquidação individual de sentença manejada pelo ora recorrente em desfavor do Banco do Brasil S.A. (autos 0730245-46.2021.8.07.0001) para dar cumprimento a julgado proferido em Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, declinou da competência para o juízo do domicílio do requerente. Não se conforma o agravante com a decisão que ordenou a remessa dos autos para uma das varas de competência cível da Comarca de Maracajú-MS. Refuta o entendimento adotado pelo Juízo de primeira instância para declinação da competência. Defende, em breve síntese, a incidência das normas do CDC à liquidação de sentença que manejaram em desfavor do Banco agravado. Quer ver firmada a competência do Juízo de origem para o processamento e julgamento do feito. O agravante propôs a ação de liquidação individual provisória de sentença coletiva perante a Justiça do Distrito Federal, embora seja residente e domiciliado na cidade do Estado de Mato Grosso do Sul (Id 101575018, p. 1, do processo de referência). Importante observar que as regras definidoras de competência, sejam relativas (valor ou território), sejam absolutas (matéria, pessoa ou função), são sempre definidas expressamente pelo ordenamento jurídico em suas espécies normativas, e apenas por elas ressalvadas. A competência relativa considera o interesse privado, a conveniência ou comodidade das partes. As normas são dispositivas, e não cogentes. Por isso, admite-se a escolha de foro em negócios jurídicos envolvendo interesses disponíveis de partes maiores e plenamente capazes. O regime jurídico da competência relativa não exclui a disciplina legal, mas a norma positivada é empregada em conformidade com a vontade das partes em relações de direito privado que as enlaçam à prestação de ato, fato ou negócio. Essa compreensão não significa estarem as partes livres para disporem como bem entenderem sobre o foro em que eventual demanda será proposta. Assim o fosse, poderiam eleger o Supremo Tribunal Federal para dirimir controvérsia sobre compra e venda de veículo automotor em relação essencialmente privada, e essa escolha seria considerada válida e impassível de controle direto pelo órgão jurisdicional. As regras de competência estão previstas em lei e devem ser observadas pelas partes, principalmente pelo autor da demanda, porque o juízo competente se refere ao pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. O interesse privado, portanto, está limitado pelas normas processuais legalmente previstas para a escolha do foro perante o qual se deduzirá a lide. A limitação para a escolha do foro, em casos típicos de competência relativa, guarda sintonia com o princípio da legalidade, nos termos do art. 5o, II e do art. 22, I, ambos da CF, e essa observância deve ser por todos respeitada, para evitar que alguém alegue ignorância para não a cumprir, postura não consentida pelo ordenamento jurídico, em conformidade com o art. 3o do DL 4.657/1942 (LINDB). A conveniência ou utilidade para as partes pode ser validamente exercida dentro das possibilidades conferidas pela lei. Quando isso não acontecer, exsurge para o órgão julgador o dever de exercer o controle de ofício em situação típica de competência relativa, porque o fará não na perspectiva de proteger o interesse privado da parte litigante, mas de preservar a vigência da norma legal fixadora da competência. Em se tratando de demanda baseada em direito pessoal, o Código de Processo Civil ampara a possibilidade do autor/credor/exequente de ajuizá-la na sede da pessoa jurídica, com se verifica do disposto nos artigos 46, § 1o, 53, III, “a”, e ainda 781, inciso I, adiante transcritos: Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. § 1o Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer deles. (...) Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; (...) Art. 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos; (...) É certo que o requerente, como consumidor, poderia propor a demanda no foro em que está domiciliado, porquanto se trata de norma protetiva e a eles mais benéfica, nos termos do art. 6o, VI e VIII, do CDC, todavia a opção pelo ajuizamento da lide satisfativa em foro diverso não pode ser açodadamente obstada, porque a norma é protetiva e ele pode, validamente, prescindir do privilégio legal sem que disso decorra invalidade da escolha do juízo diverso. A escolha de outro juízo, evidentemente, não pode ser aleatória, sob pena de afronta às regras de competência, mas a opção pelo foro em que situada a sede da instituição financeira executada, ora agravada, para o processamento e julgamento da ação de liquidação individual de sentença coletiva se mostra possível. Ademais, o c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 723 dos recursos especiais julgados pela sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu que a “sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal”. A tese fixada no julgamento do Tema 723 pelo c. STJ se aplica concretamente pela similitude de questões, porquanto se trata de cumprimento individual de sentença em ação civil pública em que devedores, em todo o país, podem optar pelo foro em que estejam domiciliados ou pelo Distrito Federal para ajuizarem a liquidação individual. Esse precedente é de observância obrigatória pelos tribunais e juízes, nos termos do art. 927, III, do CPC. Ressalto, ainda, de acordo com a orientação do enunciado 33 da Súmula do c. STJ, ser vedado ao magistrado reconhecer incompetência relativa de ofício, quando ajuizada a demanda pelo consumidor em foro legalmente competente para a processar. A questão deve ser oportunamente arguida pelo interessado, sob pena de prorrogação da competência. Confira-se o teor do referido enunciado sumular: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Mister considerar a posição adotada pela e. 1a Turma Cível deste Tribunal em casos similares em processo de ação de liquidação individual da decisão final relativa à ação civil pública n. 94.0008514-1, em que o juízo para o qual foi distribuída a demanda declinou de ofício da competência, conforme se verifica dos julgados adiantes transcritos por suas ementas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA. CONSUMIDOR. POLO ATIVO. DECLÍNIO. SÚMULA 33 STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos casos de competência territorial esta só pode ser modificada por meio de exceção, não cabendo declaração de ofício, consoante o exposto no art. 64 do Código de Processo Civil e o entendimento firmado na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Figurando o consumidor no pólo ativo da demanda, caberá a este propor a ação onde entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, o que aponta na direção da competência revelar-se relativa. Precedentes. 3. No caso dos autos, trata-se de competência relativa e estando o consumidor no polo ativo da demanda, necessário entender pela irregularidade da decisão que declinou de ofício da competência. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1216473, 07165336020198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019, grifo nosso.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. SENTENÇA COLETIVA. EFEITOS ERGA OMNES. EFICÁCIA QUE NÃO SE RESTRINGE AOS LIMITES TERRITORIAIS DO ÓRGÃO PROLATOR. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR A EXECUÇÃO INDIVIDUAL OU A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA DE ABRANGÊNCIA NACIONAL. FORO DO DOMICÍLIO DO BENEFICIÁRIO. FORO ELEITO PELO CONSUMIDOR QUE FACILITE O SEU ACESSO À JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. 1. Ainda que a matéria suscitada seja de ordem pública, se esta não foi objeto da decisão agravada, inviável a análise em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.243.887/PR e o REsp no 1.391.198/RS, pelo procedimento dos Recursos Repetitivos, consolidou o entendimento de que a abrangência da sentença genérica em ação civil pública não se limita aos lindes geográficos do órgão prolator. 3. Tendo a autora optado por pleitear o cumprimento de sentença apenas em relação a um devedor solidário, consoante autoriza o artigo 275 do Código Civil, e, ausente qualquer fundamento de fato ou de direito para a inclusão dos demais réus na lide, os quais, em tese, chamariam a competência da Justiça Federal, o juízo estadual mostra-se o competente para o processamento da demanda. 4. A Colenda Corte dispôs que a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva, cujos efeitos e eficácia não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário ou no que ele julgar mais conveniente, por facilitar o seu acesso à via jurisdicional. 5. Se o título exequendo fornecer parâmetros hábeis à correta apuração do valor devido, sendo necessários meros cálculos aritméticos, a liquidação se torna dispensável. 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (Acórdão 1242348, 07251527620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no PJe: 29/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como a escolha do juízo para a propositura da ação de liquidação individual provisória de sentença coletiva pelo agravante ocorreu em conformidade com as possibilidades legitimamente conferidas pelo ordenamento jurídico-processual, não poderia o i. juízo a quo declinar de ofício da competência para o foro de domicílio do recorrente, porque jungido à prévia iniciativa da parte interessada em arguir a incompetência relativa e demonstrar a inviabilidade da tramitação da demanda no juízo para o qual a lide foi inicialmente distribuída. Reconheço, portanto, a probabilidade do direito alegado e a possibilidade de provimento do recurso. Em relação ao de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de maneira que reconhecido o atendimento a este requisito, mister verificar o atendimento àquele para a concessão da tutela de urgência, porquanto ambos pressupostos devem estar cumulativamente atendidos para a concessão do efeito suspensivo requestado em tutela de urgência. A imediata remessa do processo para tramitação em comarca de outro Estado, como resultado da decisão agravada, em que o juízo de origem declinou da competência territorial de ofício, poderá comprometer a resolução da lide em tempo razoável. Convém considerar que, em caso de o Tribunal de Justiça Mato Grosso do Sul eventualmente não acolher preliminar de incompetência do juízo cível da Comarca de Maracajú-MS, se suscitada, para o qual será redistribuído o processo de referência, e determine a devolução para o juízo de origem, para o qual a demanda foi distribuída primitivamente, haverá consumo de tempo e de recursos desnecessariamente, com retardamento indevido para a resolução do mérito da lide. Entendo, portanto, com fundamento na jurisprudência precursora do c. STJ que mitigou o rigor da taxatividade na admissibilidade do agravo de instrumento para admitir o cabimento em situação semelhante a que ora se considera, ser indispensável a concessão do efeito suspensivo almejado, para evitar a imediata execução da decisão agravada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, para que sejam sobrestados os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito deste recurso. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se imediatamente o juízo de origem acerca do teor desta decisão, nos termos do art. 1.019, I, do CPC[1]. Expeça-se ofício. Deixo de conceder oportunidade à parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[2], porque não houve recebimento da petição inicial e determinação de citação para tomar conhecimento da lide e oferecimento de contestação. Com a preclusão, retornem conclusos. Brasília-DF, 13 de janeiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;